Tribunal: TJSP
Processo: 1049789-42.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
- Competência recursal - Embargos de terceiro opostos incidentalmente à execução fundada em título extrajudicial (cédula de crédito bancário) - Lide incidental cuja competência recursal é ditada pela do feito principal - Discussão restrita à cédula de crédito bancário, sem referência à garantia fiduciária - Competência das Câmaras de números 11 a 24 e 37 e 38 da Seção de Direito Privado do

Ementa:
- Competência recursal - Embargos de terceiro opostos incidentalmente à execução fundada em título extrajudicial (cédula de crédito bancário) - Lide incidental cuja competência recursal é ditada pela do feito principal - Discussão restrita à cédula de crédito bancário, sem referência à garantia fiduciária - Competência das Câmaras de números 11 a 24 e 37 e 38 da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça, nos termos do art. 5o, II.4, da Resolução no 623/2013 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça - Competência da 15a Câmara da Seção de Direito Privado, para a qual havia sido originariamente distribuída a apelação - Conflito de competência suscitado.